Tribunal: TCU
Processo: 006.676/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, em decorrência da execução parcial do objeto do Termo de Compromisso n° TC/PAC 1484/2008, celebrado com a Prefeitura Municipal de Ibotirama/BA em 30/12/2008, com Termo de Aprovação Formal, de 31/12/2008, tendo por objeto a execução da ação de Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas.

Inteiro teor:
Acórdão 2023/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1154/2019-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Wilson de Oliveira Leite, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R002, peças 101 e 102); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 1154/2019-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Wilson de Oliveira Leite, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos. 1. Processo TC- Processo 006.676/2017-0 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.155/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.154/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.153/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Construtora Oliveira Fagundes Ltda - Me (07.163.455/0001-77); Wilson de Oliveira Leite (XXX.835.475-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibotirama - BA. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Emanuelle Oliveira Novaes Fernandes (21.984/OAB-BA), Fernando Grisi Júnior (19794/OAB-BA) e outros, representando Construtora Oliveira Fagundes Ltda - Me; Emanuelle Oliveira Novaes Fernandes (21984/OAB-BA), Ademir de Oliveira Passos (10226/OAB-BA) e outros, representando Wilson de Oliveira Leite. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.